Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-03.2021.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004569-03.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHAELLY DIAS DOS SANTOS - CPF: 866.420.221-49 (APELADO), JULIANA MORAES AMORIM - CPF: 736.169.741-00 (ADVOGADO), EMILSON PIMENTEL CHAVES - CPF: 550.193.401-97 (APELANTE), S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 09.060.803/0001-06 (APELANTE), GUSTAVO DE FARIA MIRANDA - CPF: 054.531.471-21 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CC/2002 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - POSSE LONGEVA E COM ÂNIMO DE DONO – ORIGEM EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DURANTE O LAPSO PRESCRICIONAL –CONJUNTO DE PROVAS SATISFATÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em preliminar de ausência de fundamentação ou de julgamento citra petita, notadamente, pois, não é obrigatório ao Magistrado que rebata todos os argumentos das partes, quando aqueles trazidos na decisão judicial são suficientes para repelir a pretensão da parte. Outrossim, conforme destacado na transcrição das razões da sentença, a Magistrada do Juízo de Origem fundamentou sua decisão com base na oitiva de testemunhas realizada, a qual, por sua vez, respondeu a todos os pontos controvertidos e apontamentos de ambas as partes. 2. A usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que exige para sua caracterização a posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (animus domini). 3. Se não há demonstração da precariedade da posse e não houve manifestação do intuito de retomada do bem pelo proprietário antes da posse do autor sobre o imóvel (CC, art. 1.238, p.ú.), deve ser mantida sentença de procedência do pedido formulado na ação de usucapião.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA. – EPP., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de “
Usucapião
” (Proc. nº
1004569-03.2021.8.11.0004
), ajuizada contra a apelantes por MICHAELLY DIAS DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição aquisitiva do imóvel “
Lote 15, da Quadra 251, localizado no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT
”, por entender que o autor/apelado demonstrou satisfatoriamente que, “
parte autora detém direito de posse do lote indicado na inicial há mais de 25 anos, sem qualquer oposição
”; a r. sentença condenou os réus/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº
205345690
).

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença em razão de “
ausência de decisão sobre a revelia do corréu Emilson Pimentel
”, sustentando que o senhor Emilson foi retirado do polo passivo da demanda a pedido da parte autora quando da emenda da inicial, sem que houvesse determinação judicial para tanto.

Argui também preliminar de ausência de fundamentação da sentença.

No mérito, afirma que a apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento e declaração da usucapião, essencialmente porque não há nos autos prova do efetivo “animus domini”, com lapso temporal apto a autorizar o reconhecimento da prescrição aquisitiva; sustenta, ainda, que, “
a recorrida, valeu-se do Poder Judiciário para pleitear um imóvel que não usou, não gozou, não poderia dispor ou poderia reavê-lo por não possuir justo título, assim como, sem cumprir o seu papel ou a sua função social conforme se depura nos depoimentos das testemunhas arroladas pela própria autora.”,
e, por este fato, a sentença apelada jamais poderia reconhecer a procedência do pedido autoral.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reconhecida a improcedência do pedido (cf. Id nº 205345691).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 205345696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada Michaelly Dias dos Santos ajuizou a presente ação de usucapião contra o apelante S. C DOS SANTOS LTDA. - EPP, objetivando fosse declarada a usucapião do imóvel
“
Lote 15, da Quadra 251, localizado no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT
”
, ante ao preenchimento de todos os requisitos elencados pelo art. 1.238, parágrafo único, do CC/02.

Em simples conceituação, a usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que se justifica pelo prestígio adotado quanto à destinação social da terra, caracterizada pela posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (
animus domini
). Esses são os requisitos básicos e essenciais às sete diferentes modalidades de usucapião previstos na lei brasileira.

A autora/apelada afirmou que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, por si só e por seu antecessor, há mais de 25 (vinte e cinco) anos, tendo adquirido o direito de posse deste, através de contrato de compra e venda celebrado na data de 10/07/2013 (cf. Id. nº 205345259), cumprindo, portanto, todos os requisitos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil.

Assim, sob essa perspectiva, correta é a indicação do Código Civil de 2002 como norma a ser observada, pois, apesar de a posse e o prazo prescricional terem se iniciado na vigência do Código Civil de 1916, no momento em que a nova lei civil entrou em vigor, não havia transcorrido mais
da metade do prazo prescricional estabelecido na lei revogada (CC/16, art. 550), incidindo, então, segundo às regras de transição (CC/02, art. 2.028), as estipulações do atual Código Civil, que, no que interessa ao caso, assim dispões sobre a matéria:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A citação da ré foi certificada em Id. 205345293, contudo, injustificadamente, deixou de comparecer à audiência de conciliação e apresentou a peça contestatória extemporaneamente, motivo pelo qual lhe foi aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça e decretada sua revelia (cf. Id. nº 205345669).

O feito transcorreu regularmente, observando os procedimentos específicos à ação de usucapião, sobrevindo a sentença de procedência do pedido, que assentou sua conclusão no fundamento de que as provas dos autos são conclusivas quanto ao efetivo exercício da posse qualificada exigida por lei.

Confiram-se os fundamentos das razões sentenciais:

“O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber julgamento com resolução de mérito.

Sem delongas, a parte autora lança mão do instituto da ação de usucapião extraordinário para assegurar a domínio sobre o Lote 15, da Quadra 251, localizado no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT.

Com efeito, tratando-se de um dos modos de aquisição da propriedade, a declaração da pretensão aquisitiva sujeita-se à análise prévia dos seguintes requisitos previstos no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil de 2002, não se aplicando as disposições do antigo Código Civil, eis que o termo final do período da prescrição aquisitiva situa-se após a vigência do Código Civil de 2002.

Nessa esteira, consigno que o artigo 1.238 dispõe o seguinte:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Dessa feita, para que se possa declarar por sentença a aquisição da propriedade pelo instituo da usucapião extraordinária, mister se faz a presença dos requisitos legais indispensáveis para a sua concessão:

1) coisa hábil ou suscetível de usucapião;

2) posse mansa e pacífica com “animus domini”;

3) decurso do prazo de 15 (quinze) anos; não havendo, portanto, que se falar em justo título e boa–fé.

Por fim, cumpre-me destacar que a Fazenda Federal, a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal manifestaram expresso desinteresse no feito, o que demonstra que o imóvel objeto da ação constitui área de terras particulares, tornando, assim, factível o acolhimento o pedido formulado na inicial.

Se não bastasse, a prova oral produzida na vertente audiência, indica que a parte autora detém direito de posse do lote indicado na inicial há mais de 25 anos, sem qualquer oposição.

Portanto, estando comprovados os requisitos da usucapião, merece a parte autora que lhe seja outorgada a propriedade do bem almejado, devendo ser acolhido o pedido formulado na inicial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a propriedade do imóvel Lote 15, da Quadra 251, localizado no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT, em favor da parte autora, melhor descrito na Matrícula de id. 56452308, ressalvados os direitos de terceiros não citados.

Essa sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, PROCEDA o registro da sentença sem emolumentos (art. 6º da Lei n. 6.969/81).

Dê-se ciência ao Ministério Público.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.”.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de decisão quanto à retificação do polo passivo com exclusão de Emilson Pimentel, sequer merece esforço para análise, tendo em vista que, ao contrário do que alega o apelante, houve decisão determinando a referida exclusão (cf. Id. nº 205345272).

Ademais, o apelante não demonstra qualquer prejuízo em relação ao equívoco da secretaria ao realizar a citação por edital do sr. Emilson, que já havia sido excluído do polo passivo da demanda, motivo pelo qual, acobertado pelo princípio “
pas de nullité sans grief
”, não se pode considerar o erro como ensejador da nulidade do dispositivo sentencial.

Quanto à preliminar de ausência de fundamentação da sentença, esclareço que embora concisa, o
decisum
recorrido deu resposta suficiente a fundamentar a procedência da pretensão inicial.

Passo à análise do mérito.

Revisando os autos, vê-se que, como sustentáculo de sua pretensão, a autora trouxe aos autos conjunto de provas documentais e testemunhais, que coadunam com as suas alegações de como se iniciou e protraiu-se no tempo a posse sobre o imóvel objeto da lide.

A cópia do instrumento do “
Contrato de Compra e Venda à Vista
” mostra que, no dia
10/07/2013
, a autora comprou de Elóide a posse do imóvel objeto da lide (cf. Id. nº 205345259).

Tem-se, ainda, a oitiva das testemunhas Eloide dos Santos e Wilma Medeiros de Almeida que, embora tenham apresentado respostas suscintas e algumas vezes inconclusivas, foram uníssonos em afirmar que a autora/apelada mantinha recorrentemente o terreno limpo, realizando inclusive o plantio de “
mandioca
(...),
abóbora
(...) e

Estes trem de quintal
”. Também afirmaram não ter havido qualquer oposição quanto à posse da autora ou de seu antecessor.

A imagem do terreno cheio de mato, juntada pela parte ré/apelante e mostrado em audiência, não consegue, por si só, contrapor o depoimento das testemunhas, notadamente, porquanto, é comum que existam períodos em que os possuidores não consigam realizar a manutenção correta do terreno, não significando que, por conta desse descuido, haveriam abandonado o lote, ou em razão disso tenham perdido o direito de comprovar a posse contínua, principalmente, considerando o grande lapso de tempo em que a autora esteve em posse do terreno. Neste sentido, inclusive, válido memorar a colocação da testemunha Wilma, que afirmou: “
Depois que suja, na época de chuva, o lote não fica limpo o tempo todo
(...)
Tem época que não dá pra ficar mexendo também. Dependendo, se tiver abóbora estas coisas aí é ruim de plantação. Tem tempo que não pode ficar capinando se não tira a raiz da abóbora
”.

E,
ao lado de todo esse substrato probatório, certamente há de ser levado em conta que os réus não impugnaram a versão dos fatos apresentada na inicial no que se refere à compra e venda e início da posse, de modo que realmente não vejo como dizer que há insuficiência probatória quanto aos requisitos legais à declaração de que a autora usucapiu o imóvel; os diversos dados informativos disponíveis nos autos são mais do que suficiente à formação de um juízo seguro quanto ao direito da autora/apelada, sobretudo considerando que o prazo da usucapião foi adequadamente preenchido (CC, art. 1.238).

Fosse pouco, não há prova de que a posse exercida pela autora tenha sido molestada, perturbada ou reivindicada por quem quer que fosse, sendo vaga, solitária e desamparada de lastro probatório a alegação dos réus/apelantes de que o autor/apelado não c
omprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento e declaração da usucapião.

Finalizo, pois, consignando que as provas contidas nos autos não só demonstram a posse da autora, mas o seu exercício com patente ânimo de dono, como se vê pelo plantio exercido sobre o terreno durante os anos e, enfim, com o ajuizamento da presente ação.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, majoro para 15% o percentual dos honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024